Tribunal: TJMT
Processo: 1003405-45.2022.8.11.0011
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003405-45.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Seguro, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACIMARA CASTRO - CPF: 027.392.651-90 (RECORRENTE), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – CONTRATO ASSINADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id.

165547171), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inaugural.

Em suas razões recursais, a recorrente alega ser indevida a cobrança dos valores a título de garantia estendida e troca fácil, incluídos na compra efetuada pela reclamante, visto não ter solicitado tais serviços.

Ainda, afirma a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora,
no dia
22/07/2022
, adquiriu junto à reclamada 01 (um) fogão e um armário, sendo que o primeiro produto foi entregue de forma amassada, motivo pelo qual procurou a reclamada para que fosse efetuada a troca do bem.

No entanto, destaca que a funcionária da empresa demandada afirmou que seria necessário realizar nova venda para que a troca fosse efetuada, o que lhe gerou estranhamento, contudo, assim o fez.

Assevera que foi emitida nova nota fiscal, bem como o valor do produto teria sido superior ao anterior, na importância de R$ 1.389,04, o que posteriormente foi constatado que se tratava dos serviços de garantia estendida e troca fácil, os quais não teriam sido solicitados.

A reclamada, em sede de contestação, afirma que as cobranças são devidas, uma vez que foram aceitas pela reclamante no momento da contratação, anexando aos autos o contrato, devidamente assinado pela autora.

O Magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando improcedente o pedido inicial.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, a contratação da garantia estendida e da troca fácil se deu por termos, devidamente assinados pela reclamante, conforme documentos anexados aos autos (id. 165547151).

Portanto, evidente a ciência da parte autora quanto ao valor cobrado pela garantia estendida e sua aquiescência, não havendo que se falar em abuso ou ilegalidade no ato da adesão.

Assim, inexistindo ato ilícito praticado pela parte reclamada, posto que não comprovada a suposta venda casada, improcede o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023